Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-86.2018.8.14.0123
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002544-86.2018.8.14.0123

REPRESENTANTE: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA

AUTORIDADE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0002544-86.2018.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADA: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA
(ADVOGADO RENAN DA COSTA FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA. INVALIDADE PERMANENTE TOTAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL SOBRE DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Maria Luzia Francisco da Silva, que julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00, a título de indenização complementar por invalidez permanente, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação. A apelante sustenta que a indenização já foi integralmente paga na via administrativa, considerando invalidez parcial de grau médio (50%). A apelada defende que perícia médica judicial constatou invalidez permanente total, justificando o pagamento integral de R$ 13.500,00, com compensação do valor já recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a complementação da indenização do seguro DPVAT, com base em laudo pericial judicial que atestou invalidez permanente total da autora, em detrimento do laudo administrativo apresentado pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial foi regularmente produzido nos autos e reconhecido na sentença como prova idônea para aferir a extensão da lesão da autora.

4.

A jurisprudência pacífica reconhece presunção relativa de veracidade ao laudo pericial judicial, que prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, como é o caso de laudo produzido pela seguradora.

5.

Verificada a existência de invalidez permanente total, é cabível o pagamento integral da indenização legal prevista na Lei nº 6.194/74, com dedução do valor eventualmente já pago.

6.

Comprovado o pagamento administrativo de R$ 6.750,00, resta devida a complementação de igual valor, como corretamente decidido na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo pericial judicial regularmente produzido prevalece sobre o laudo administrativo apresentado unilateralmente pela seguradora. 2. Constatada invalidez permanente total, é devida a indenização integral prevista na legislação do seguro DPVAT, com compensação dos valores já pagos. 3. A sentença que determina o pagamento da diferença da indenização por invalidez permanente total, com base em perícia judicial, deve ser mantida.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º (com redação dada pela Lei nº 11.945/2009).

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão, mas aplica-se entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre a presunção relativa do laudo pericial judicial em ações de seguro DPVAT.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002544-86.2018.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADA: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA
(ADVOGADO RENAN DA COSTA FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT
, ajuizada por Maria Luzia Francisco da Silva, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. – julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00, a título de indenização complementar, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o valor de R$ 6.750,00 já foi pago à autora na via administrativa, correspondente à invalidez parcial incompleta de grau médio (50%), sendo indevido o pedido de diferença.

Afirma que a gradação do dano deve observar os parâmetros da Lei nº 6.194/74, conforme redação da Lei nº 11.945/2009, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que foi regularmente realizada perícia médica judicial que atestou a existência de invalidez permanente parcial completa, justificando o pagamento integral de R$ 13.500,00, sendo correta a sentença ao condenar a seguradora ao pagamento da diferença de R$ 6.750,00, diante da preexistência de pagamento parcial.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002544-86.2018.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADA: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA
(ADVOGADO RENAN DA COSTA FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

No caso, Maria Luzia Francisco da Silva demonstrou, com base em laudo pericial judicial, que sofreu invalidez permanente total, o que, segundo a tabela legal anexa à Lei 6.194/74, justifica o pagamento integral do valor de R$ 13.500,00. Por sua vez, a Seguradora Líder alega que a lesão foi de grau médio (50%) e que o valor correspondente já foi quitado administrativamente, sustentando, inclusive, em sede de primeiro grau, que não teria sido realizado laudo pericial judicial na hipótese, razão pela qual deve ser considerado o laudo confeccionado administrativamente pela seguradora.

Desse modo, entendo que razão não assiste à apelante, porquanto, ao contrário do alegado, houve sim perícia judicial regularmente produzida, cujas conclusões foram expressamente acolhidas na sentença.

Além disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, possui presunção relativa de veracidade e prevalece sobre documentos unilaterais produzidos pela parte.

Conclui-se, assim, que, sendo a lesão da autora qualificada como invalidez total, é cabível o pagamento integral da indenização, com dedução do valor já pago. Como o montante de R$ 6.750,00 já foi quitado, resta o saldo de igual valor, corretamente reconhecido na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025